Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736317-67.2022.8.07.0016 RECORRENTE: IRENILDES VALERIO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federa que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO. PACIENTE INSERIDA NA LISTA DE REGULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E DE OMISSÃO DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPOSIÇÃO DE PRAZO INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para imprimir ao ente demandado a obrigação de realizar a CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à autora, aguardando a mesma cirurgia, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Pretende a recorrente a reforma da sentença para que seja fixado prazo para execução da obrigação de fazer. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 40036123). Parecer do Ministério Público (ID 40309182). 3. Preliminar de nulidade da sentença. O Ministério Público suscitou a nulidade da sentença em razão da negativa de prestação jurisdicional e da inexigibilidade/inexequibilidade do título, sob o argumento da ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal. No caso, a prestação jurisdicional foi devidamente prestada, porém, o pedido quanto à antecipação do procedimento restou negada quando a sentenciante condicionou o cumprimento da obrigação aos critérios da regulação. Além disso, constou ressalva acerca da possibilidade de designação de data no caso de agravamento do estado de saúde da recorrida. Preliminar rejeitada. 4. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, a intervenção judicial deve ser limitada, já que a imposição de prioridades implica a preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente. 5. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". De fato, a despeito de constatada a demora no atendimento da autora, não se verifica omissão do Estado, já que a recorrente foi devidamente inserida na lista de espera para agendamento da cirurgia pleiteada, aguardando o atendimento. Não há, pois, justa causa para intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e impor o prazo para a realização do procedimento. 6. A questão é lamentável, de um lado a autora que necessita da cirurgia e de outro um Sistema de Saúde com insuficiência de recursos para o pronto e integral atendimento dos que sofrem com problemas de saúde, de modo que não pode o Poder Judiciário ignorar a regulação existente, especialmente porque não há nos autos qualquer fato que justifique, neste momento, o deferimento do pedido da autora, em preterição aos demais usuários do sistema público de saúde, que, igualmente, gozam dos mesmos direitos. Ressalto ainda que na sentença restou consignado que poderá ser requerida a designação de data para realização do procedimento cirúrgico, caso haja agravamento do estado de saúde da parte autora, em cumprimento de sentença. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária ora deferida. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1635565, 07363176720228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente fundamenta o apelo extremo nos arts. 5o e 6o, caput, c/c arts. 196 e 200 da CF/88, sob a alegação de que é dever do Estado “assegurar o direito à saúde para todos, mediante a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e permitam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No entanto, consoante item 5 do acórdão recorrido, constatou-se que inexiste “justa causa para intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e impor o prazo para a realização do procedimento”. Verifica-se que para ultrapassar tal entendimento seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1399458 / RS, Min. Relator Luiz Fux, Julgamento: 05/09/2022, Publicação: 08/09/2022. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente